Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009312-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Servidão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (AGRAVANTE), COLONIZADORA LEAO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 77.865.400/0001-94 (AGRAVADO), INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA (AGRAVADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), VALDIR HENNIG - CPF: 522.766.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – ESTRADA VICINAL – TRANCAMENTO DE PORTEIRA COM USO DE CADEADO – OBSTRUÇÃO VERIFICADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE OBSTÁCULOS À PASSAGEM E AO ACESSO DOS AUTORES A IMÓVEL QUE POSSUEM TÍTULO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão, segundo seu próprio etmo, independentemente da existência de registro no CRI, impõe ao proprietário do terreno serviente o ônus de servir àqueles titulares do direito de passagem, que, ao contrário do direito de passagem forçada do art. 1.285 do mesmo
Códex
, não exige o encravamento do imóvel. Assim, restando amplamente comprovado que a passagem objeto da lide é contínua e permanente e lá existe há mais de uma década, a sua obstrução unilateral por um dos proprietários dos imóveis, com a colocação de cadeados em porteiras, mostra-se escorreita a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a retirada, pelos réus, de obstáculos à passagem e ao acesso dos autores ao imóvel que possui a título.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009312-39.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOÃO PEDRO DA SILVA e LEILA CABRAL DA SILVA

AGRAVADOS:

COLONIZADORA LEAO CRUZ LTDA – ME e INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
JOÃO PEDRO DA SILVA
e
LEILA CABRAL DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação Confessória no. 264-40.2019.811.0108 (Cód. 67945) ajuizada por
COLONIZADORA LEAO CRUZ LTDA – ME
e
INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA
, que deferiu em parte a tutela de urgência para conceder, exclusivamente, o direito de passagem às autoras/agravadas sobre a estrada referida nos autos, devendo os requeridos/agravantes desobstruírem a passagem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais de Id 8385567, os recorrentes discorrem que as agravadas fizeram constar na exordial que são proprietárias e possuidoras de três imóveis rurais lindeiros aos dos recorrentes e ali relataram que por mais de 30 (trinta) anos tiveram livre acesso aos seus imóveis através de uma estrada de “uso público”, que corta a propriedade dos agravantes.

Ressaltam que os agravados consignaram que os recorrentes teriam edificado uma porteira na referida estrada impedindo a passagem, o que estaria lhes prejudicando, assim como a outros usuários, na medida em que se trata de via de acesso até a cidade de Porto dos Gaúchos/MT.

Irresignados com a decisão que deferiu a tutela de urgência, em primeiro lugar os agravantes alegam que, embora o pleito inicial seja o pedido liminar com base na tutela de evidência (art. 311, I, do CPC/15), o douto Magistrado de primeiro grau, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas (art. 305, CPC/15), deferiu em parte a tutela provisória com base na urgência (art. 300, CPC/15), dizendo que aí reside o equívoco processual.

Afirmam que
“não há possibilidade de o juiz aplicar a fungibilidade entre as tutelas de evidência e urgência, pois os requisitos da primeira são taxativos, em contrapartida, os requisitos da segunda são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo, portanto, similitude entre os requisitos”
(
sic
).

Em segundo lugar, alegam que a estrada, objeto da lide, é particular, construída dentro dos limites da sua propriedade, daí inexiste a servidão de passagem, por isso foi colocada a porteira e cadeado na estrada. Afiançam também que esta foi obstruída porque os agravantes tomaram conhecimento de que os representantes das recorridas não possuíam terras na região e utilizavam documentos “frios” para ter acesso a propriedades, visando o furto de madeiras.

Finalizam dizendo que inexiste servidão de passagem naquele local, de modo que, com base nos requisitos inerentes à medida de urgência, requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugnam pela revogação da decisão agravada.

Colacionaram documentos entre os Ids 8385569 e 8385767.

Preparo recolhido no Id 8398240.

O almejado efeito suspensivo pretendido foi indeferido em 1o/07/2019, pelo eminente Desembargador Dirceu dos Santos, em substituição legal (Id 8453025).

Opostos embargos de declaração pelos agravantes (Id 8497276), devidamente contrarrazoado (Id 8705610), estes foram acolhidos
“tão somente para apreciar a questão afeita à infungibilidade da tutela de evidência, mantendo-se o resultado final da decisão embargada”
, conforme decisão monocrática desta Magistrada acostada no Id 10540487.

Regularmente intimados, os agravados ofertaram a contraminuta no Id 8890301, em que refutam os argumentos dos recorrentes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os recorrentes atravessaram petição manifestando a deturpação do comando liminar pelas autoras/agravadas, já que, apesar de a mesma garantir
“unicamente o direito de passagem pela estrada que atravessa a propriedade dos agravantes [...], a limitação imposta pelo juízo a quo não foi suficiente para inibir a prática de atos atentatórios”
na posse dos mesmos, estando os recorridos cometendo verdadeiro esbulho possessório, conforme demonstrado por meio de declarações de proprietários de áreas lindeiras, tanto que após o ocorrido ingressaram com uma demanda de manutenção de posse registrada sob o no. 1191-06.2019.811.0108 (Cód. 70738), na qual foi deferida a liminar em favor destes. Ao fim, novamente reforçam a necessidade de se dar integral provimento ao presente instrumento (Ids 25902495 a 25904951).

Determinada a suspensão do feito e remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau (Id 27306959), sobreveio manifestação de ambas as partes informando o desinteresse da composição amigável (Ids 29899968 e 31830464), retornando-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que, após realização de audiência de justificação com oitiva de testemunhas, deferiu, em parte, a tutela provisória em favor dos ora agravados, garantindo-lhes o direito de desobstrução/passagem na estrada vicinal que atravessa a área rural dos recorrentes.

E como forma de infirmar a decisão impugnada, os agravantes sustentam suas razões recursais em duas premissas básicas, a saber: 1) impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre as tutelas de evidência e urgência; e 2) que inexiste servidão de passagem na espécie, já que comprovado que a estrada, objeto da lide, é particular, construída dentro dos limites da propriedade dos ora recorrentes, de modo que entendem que a colocação de porteira e cadeado na estrada não encontra óbice legal.

A irresignação não merece prosperar.

Em relação à primeira premissa aventada, tem-se que esta foi objeto de aclaratórios opostos pelos agravantes, cuja decisão monocrática de Id 10540487 restou expressamente consignado que, apesar de não ser a regra, a jurisprudência pátria vem conferindo uma interpretação extensiva ao art. 305, parágrafo único, do CPC/15, admitindo-se, via de consequência, a fungibilidade entre todas as subespécies de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma, tal como realizado pelo Magistrado de 1o grau, de modo que não há qualquer irregularidade neste ponto, ainda mais levando-se em conta que não houve insurgência por parte dos recorrentes, conforme certificado no Id 13673451.

O mesmo se diga em relação à segunda premissa, uma vez que, do detido exame dos autos, a conclusão a que se chega, ao menos em relação ao estágio de tramitação que o feito originário se encontra, não poderia ser outra senão àquela do Juiz
a quo
.

É cediço que a servidão de trânsito (art. 1.378, CC/02), diferentemente da passagem forçada, não exige que o encravamento do imóvel seja absoluto, sendo possível a sua proteção caso seja aparente e permanente, desde que evidenciado o exercício incontestado e contínuo, por, no mínimo, dez anos, de modo a autorizar o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis (art. 1.379, CC/02).

Em relação à possível servidão alegada, o art. 1.378 do CC/02 prevê que a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante
declaração expressa dos proprietários
, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

A servidão, assim, pode se constituir por ato voluntário do proprietário ou mesmo pela usucapião mediante o exercício da posse que requisita o uso prolongado e aparente de uma serventia, sem oposição, por dez anos, caso haja título ou vinte anos, na sua ausência. Sobre o tema leciona Orlando Gomes (
in
‘Direitos Reais’. 19a ed. atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, págs. 327-328):

“As servidões contínuas e aparentes adquirem-se também por usucapião. A limitação a tais servidões justifica-se. O uso prolongado de uma serventia, sem oposição, faz presumir o consentimento do proprietário vizinho. Esta presunção não cabe quando a serventia não tem sinais exteriores de existência. Se houver título, o prazo para usucapião é de 10 (dez) anos, nos termos dos artigos 1.379 e 1.242 do CCB de 2002; continua sendo de 20 (vinte) anos na ausência de título.

A posse contínua do dono do prédio dominante, subsistindo durante certo tempo, habilita-o a adquirir a servidão. Necessária, porém, a transcrição da sentença que a reconheça, a qual, em nosso Direito, lhe serve de título, no caso.

(...)

209. Exercício. O direito real de servidão deve ser exercido civiliter. Uma vez que consubstancia ônus ao direito de propriedade, seu exercício há de conter-se nos limites da estrita necessidade do prédio dominante, mas é claro que seu conteúdo se delimita conforme o título constitutivo, ao qual se aplicam as regras de interpretação dos negócios jurídicos. A interpretação é restrititva. Há de cumprir-se pela forma menos onerosa ao prédio serviente. Quando a servidão é adquirida por usucapião, o conteúdo determina-se pela extensão da posse.

(...)

211. Ações. O titular do direito real de servidão defende-o por meio da ação que tem por fim o reconhecimento judicial do seu direito, se contestado pelo dono do prédio serviente. Chama-se ação confessória.

Atribui-se maior extensão a esta ação, considerando-a remédio próprio para a tutela da servidão contra quem quer que impeça ou embarace seu exercício. Mas, para alcançar este objetivo, repelindo os que turbam ou esbulham sua posse, o dono do prédio dominante pode usar dos interditos possessórios. Tais ações podem ser propostas contra o dono do prédio serviente não só quando este impede totalmente que o senhor do prédio dominante exerça seu direito, mas, também, quando perturbe seu exercício. (...)”
.

Veja que a existência de outro acesso não impede a servidão de passagem, que por sua vez não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil. Por outro lado, o uso prolongado e aparente de uma serventia assegura proteção possessória, inclusive em face do proprietário que não pode por mão própria limitar aquele uso, que não é a hipótese dos autos.

No caso vertente, da detida análise dos documentos que instruem o presente instrumento, mormente a matrícula do imóvel rural pertencente aos ora agravantes, registrada perante o RGI da Comarca de Tapurah (Id 8385575), bem como do Laudo Técnico elaborado por Assistente dos recorrentes para subsidiar a defesa dos mesmos nos autos de origem (Id 8385576), não se constata o registro de servidão de passagem. Entretanto, apesar de suprimida pelos agravantes, há elementos de provas que atestam a existência de declaração expressa dos recorrentes autorizando o uso da estrada vicinal objeto de litígio não somente aos ora agravados como também a outros indivíduos que ali pretendiam passar, e o Auto de Constatação realizado pela Oficiala de Justiça Pamella Daiane Meinerz Zimmer confirma tais intercorrências (Id 8385596).

É exatamente o que se extrai da seguinte passagem da decisão impugnada, senão vejamos:

“[...] Inicialmente, observo através da contestação apresentada às fls. 286/303 que a resistência dos réus não se restringe ao acesso dos autores na estrada, mas na própria área em que os autores pretendem adentrar, já que informam que no referido local está localizada a propriedade dos réus matriculas 1214 e 1216 e não a matricula 4778 de propriedade dos autores, portanto, alegam não haver confrontações, logo não havendo necessidade do acesso aos autores da estrada obstruída.

No entanto,
a própria defesa reconhece à declaração do réu João Pedro da Silva, garantindo à parte autora a passagem sobre a estrada que corta as propriedades dos réus (fl. 297)
.

[...]

Assim, da análise dos elementos colacionados nestes autos, verifico de início existência de probabilidade do direto dos autores materializado no
instrumento de declaração firmada pelo réu reconhecendo não apenas o direito dos autores ao acesso a estrada, mas também que as referidas estradas dão acesso à propriedade dos autores fls. 167/168, reconhecendo inclusive posse e domínio das matriculas em nome dos mesmos
.

Quanto à alegação acerca de inadimplência nos pagamentos, levantado pelos réus, essa questão será mais bem dirimida por ocasião da sentença, após, colhido todos os elementos de provas.

Nesse momento, em que se faz uma análise efêmera, de cognição não exauriente, observo, que
a estrada que pretender ser desbloqueada era costumeiramente utilizada não apenas pelos autores, mas de uso comum geral, apesar de não ser pública
, além de existir projeto de municipalização da referida estrada,
não havendo inclusive outro acesso a área apontada na inicial, conforme se sobressai do auto de constatação de fls. 347
:

1) O acesso aos imóveis apontados pelo autor como sendo de sua propriedade somente se dá, de fato, pelas estradas que foram fechadas por meio de porteiras cadeadas pelos requeridos;

2) Embora as marcas do tempo indiquem a existência há anos da referida estrada e que ela já fora bastante utilizada, atualmente ela somente é trafegada pelo requerido e, por quem ele permite acesso;

3) Inexistência de vias alternativas para o acesso dos imóveis apontados como dos autores, que não as que passem pela propriedade do requerido e pelos dois rios: São Miguel e Souza Azevedo; locais onde existem as porteiras cerradas;

4) Segundo informações obtidas através de conversas com terceiras pessoas, bem como confirmadas pelo próprio requerido,
a estrada existe naquele local há mais de vinte anos
;

5) Em conversa telefônica com o Sr. Daniel, Secretario de Obras do Município de Itanhangá, fui informada que a referida estrada não se trata de uma via municipal, embora já fora bastante utilizada e exista um projeto de municipalização da referida estrada;

6) O secretário de obras não teve condições de fornecer à esta Oficiala o referido projeto.

Outrossim, não bastasse tais informações, a testemunha Francisco Fernandes relatou que, sobre a estrada, passava muita gente, e que a estrada daria acesso à rodovia que vai para outra municipalidade, bem como que não há outra estrada que dá acesso à propriedade dos autores, senão pela via obstruída pelos réus. Inclusive a própria testemunha alega que trafegou pela estrada.

Assim, apesar dos réus informarem que há 19 anos a referida porteira foi colocada, os elementos até então colacionados aos autos direcionam em rumo diverso, em especial, pelo auto de constatação e a testemunha acima ouvida em sede de Justificação. [...]”
– Id 8385570 (grifos nossos).

Vê-se do trecho acima transcrito que os próprios agravantes mencionam que permitiram livremente o uso da estrada pelos agravados e público em geral, por mera liberalidade, fazendo cair por terra a alegação de que não se trata de servidão de passagem, ante o singelo argumento de que a estrada foi construída dentro dos limites da sua propriedade.

Destaca-se, quanto ao ponto, que não se trata de ação em que se busca a proteção possessória, mas sim genuína ação de obrigação de fazer por meio da qual os autores/agravados almejam compelir os réus/agravantes à retirada do cadeado da porteira que dá acesso à estrada/servidão de passagem, de modo a viabilizar o livre trânsito e acesso dos demandantes e de terceiros à parte do imóvel sob sua posse, bem como ao desfazimento de todas as obstruções e intervenções realizadas na passagem para o imóvel em questão.

Aliás, quanto a essa possibilidade (intuito possessório da demanda originária), muito embora defendido assiduamente pelos agravantes que a verdadeira intenção dos recorridos é praticar esbulho possessório nos imóveis que lhes pertencem, tem-se que o togado singular, ao memos em duas oportunidades distintas, de forma categórica afastou tal pretensão, sendo a
primeira
delas por ocasião da análise da tutela de urgência questionada, quando expressamente assinalou que
“a presente ação Confessatória visa reconhecer a existência de servidão de passagem, não sendo possível, portanto, alargar a discussão acerca de posse ou propriedade, de modo que rejeito de plano o pedido liminar do autor consistente em autorizar o georreferenciamento da área, sob pena de haver tumulto processual”
, concluindo
“para a discussão acerca da posse ou propriedade deve as partes socorrer-se das medidas possessórias ou dominiais cabíveis. Assim sendo, a análise do pedido de Tutela de urgência deve se restringir somente ao pedido de desobstrução da passagem sobre a área em litígio”
, e a
segunda
já em momento posterior e após estabilização da demanda (contraditório pleno exercitado), mediante análise de requerimento por parte dos autores/agravados em sede de impugnação, consoante consulta realizada no sistema de andamento processual mantido por esta Corte de Justiça, cujos termos seguem:

“[...] Trata-se de
pedido para que seja concedida nova servidão de passagem aos autores, na área pertencente aos requeridos, em razão de incêndio ocorrido nas pontes existentes na servidão de passagem deferida anteriormente
.

O pedido não merece prosperar.

Verifica-se que o processo já se encontra em fase avançada, com citação, contestação e impugnação, havendo expressa oposição do requerido quanto à modificação do pedido pelo autor.

O artigo 329, II, do Código de Processo Civil esclarece que até o saneamento do processo, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório.

Não havendo consentimento do réu, não é permitido ao autor alterar o pedido inicial, como no caso dos autos.

Ainda que tenha ocorrido sinistro nas pontes existentes na servidão de passagem, não é o caso de se deferir nova liminar, vez que a servidão não se presume. A servidão depende de título convencional ou de usucapião, consoante dispõem os artigos 1.378 e 1.379 do Código Civil.

Ora, pretendem os autores que lhes seja concedida servidão de passagem em “estrada antiga” também na propriedade dos requeridos, sem que tragam aos autos qualquer prova de que a “servidão” de fato existiu, ainda que por simples posse ad usucapionem.

Não há que se falar também em revogação da liminar anteriormente deferida pelo juízo, visto que esta decisão já foi objeto de Agravo de Instrumento pelos requeridos e somente poderá ser modificada por decisão do juízo ad quem.

Importante esclarecer a ambas
as partes que a decisão liminar deve ser cumprida na íntegra
, vez que a tutela foi deferida, em parte, “para conceder, exclusivamente, o direito de passagem dos autores sobre a estrada referida nos autos, devendo os requeridos desobstruírem a passagem...”

Em outras palavras,
os requeridos devem manter as porteiras abertas para a passagem dos autores, enquanto os autores devem se ater a somente transitar pela estrada, sem efetuar qualquer ato de turbação ou esbulho.

Não há nenhuma ordem deste juízo para que as porteiras sejam retiradas ou destruídas, mas deverão ficar abertas para possibilitar o pleno exercício do direito de passagem aos autores.

De igual modo, em momento algum este juízo deferiu aos autores que efetuassem qualquer tipo de ação, que não seja o direito de passagem, na área dos requeridos.

Quanto ao pedido para reconstrução das pontes incendiadas, dispõe o artigo 1.381 do Código Civil que as obras necessárias à conservação e uso da servidão devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título.

No caso dos autos, não há título da servidão, de modo que as despesas pela reconstrução das duas pontes deverão ser realizadas pelo dono do prédio dominante, qual seja, o daquele em favor do qual se constitui: o autor.

Isto posto, indefiro a modificação do pedido do autor, nos termos do artigo 329, II, do CPC, indefiro o pedido liminar para nova servidão em favor dos autores, ante a ausência dos requisitos legais e determino que as obras para reconstrução das pontes sejam custeadas pelo autor, conforme determina o artigo 1.381 do Código Civil.

Advirto que o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão (artigo 1.383, CC), bem como o dono do prédio dominante deverá ater-se ao direito de passagem que lhe foi conferido, sem praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse dos requeridos, os quais se encontram amparados pela liminar deferida nos autos em apenso. [...]”
.

Logo, conclui-se que a servidão é aparente, não se mostrando justificável a imposição de obstáculos pelos réus para dificultar o acesso dos autores ao imóvel rural sobre a qual exerce posse.

Urge ressaltar, por fim, que há perigo de dano ou resultado útil ao processo caso a tutela de urgência pleiteada na exordial não seja concedida, uma vez que os autores demonstraram ser possuidores de propriedades rurais nas proximidades do imóvel pertencente aos agravantes, e, portanto, tem o direito de ter livre acesso ao bem, ainda que se utilize de estrada que passa pela parte do bem pertencente aos réus.

Assim, atendidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência requerida pelos demandantes é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial, inclusive desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBSTÁCULO CRIADO COM A FIXAÇÃO DE CADEADO EM PORTEIRA. CAMINHO UTILIZADO AO LONGO DOS ANOS.
PROVA COMPROVANDO A DIFICULDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO.
A utilização da passagem pelo requerente para alimentar o gado, realizada esporadicamente, não afeta o direito de propriedade dos requeridos, ora apelantes. Caminho alternativo que se mostra de difícil acesso. Requerente que se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Sentença de procedência confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70082482209, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 28-11-2019)

“Ação de reintegração de posse.
Tutela de urgência destinada permitir a passagem dos autores por porteira instalada pelo réu na divisa dos imóveis. Cabimento ante o relato contido na petição inicial e documentos a ela acostados.
Recurso improvido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2140646-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Brotas – 1a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM – TRÂNSITO OBSTRUÍDO COM PORTEIRAS E CADEADOS – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Em cognição sumária, mostra-se acertada a decisão que, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, defere a liminar para manter a servidão de passagem.”
(N.U 1013604-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020